Tribunal: TJES
Processo: 0025412-32.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025412-32.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. NEXO CAUSAL COMPROVADO. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelação interposta pela EDP – Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra sentença que julgou procedente a ação regressiva proposta contra ela por Tokio Marine Seguradora S. A., condenando-a ao pagamento de R$ 4.169,05, com correção monetária e juros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A controvérsia envolve a (I) necessidade de prévio requerimento administrativo, (II) comprovação do nexo causal entre a falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica e os danos indenizados pela seguradora e (III) validade dos laudos unilaterais apresentados nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O interesse de agir da seguradora está configurado, uma vez que o acesso ao Judiciário independe de prévio requerimento administrativo, especialmente em ação regressiva.

4. A seguradora demonstrou a existência da relação contratual securitária e o pagamento da indenização aos segurados, configurando sua sub-rogação nos direitos do segurado, nos termos do art. 786 do Código Civil.

5. O nexo causal entre os danos suportados pelos segurados e a falha na prestação do serviço da concessionária restou comprovado pelos documentos constantes dos autos, não tendo a apelante produzido prova em sentido contrário.

6. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, conforme dispõe o Código de Defesa do Consumidor, e a apelante não demonstrou a ocorrência de excludentes de responsabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: A seguradora que indeniza o segurado por danos causados por falha no fornecimento de energia elétrica sub-roga-se nos direitos daquele para buscar o ressarcimento perante a concessionária de energia, independentemente de prévio requerimento administrativo, sendo objetiva a responsabilidade da concessionária.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): Código Civil, art. 786.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 993.258/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 10.06.2019, DJe 14.06.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0025412-32.2018.8.08.0024.

APELANTE: EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.

APELADA: TOKIO MARINE SEGURADORA S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

VOTO

EDP – E
spírito Santo Distribuição de Energia S. A.

interpôs recurso de apelação em face da respeitável sentença proferida nos autos da ação regressiva proposta contra ela por
T
okio Marine
S
eguradora S
. A.
que julgou procedentes os pedidos formulados pela autora “para condenar à Ré a lhe pagar, em virtude do direito de regresso, a quantia de R$ 4.169,05 (quatro mil, cento e sessenta e nove reais e cinco centavos), com juros e correção monetária desde o efetivo desembolso, pela taxa Selic, invocando incidência do art. 398 do Código Civil Brasileiro, da Lei 9.250/95 e o teor das Súmulas 43 e 54 do Colendo STJ.”

Nas razões do recurso alegou a apelante, em síntese, que 1) não há interesse de agir em razão da ausência de requerimento administrativo; 2) não restou comprovado o nexo causal; 3) os laudos juntados aos autos devem ser rejeitados porque produzidos de forma unilateral.

O recurso não deve ser provido.

Não há falar em ausência de interesse de agir.
P
rimeiro porque, salvo exceções nas quais não se inclui a ação regressiva, o acesso ao Poder Judiciário independe de prévio requerimento administrativo; e segundo porque a resistência da ré à pretensão da autora deixa evidente a necessidade dela de demandar judicialmente.

Nos termos do art. 786, caput, do Código Civil, “paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”.

O colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que “ao efetuar o pagamento da indenização ao segurado em virtude de danos causados por terceiros, a seguradora sub-roga-se nos direitos daquele, podendo, dentro do prazo prescricional aplicável à relação jurídica originária, buscar o ressarcimento do que despendeu” (AgInt no AREsp 993.258/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, data do julgamento: 10-06-2019, data da publicação/fonte: DJe 14-06-2019).

No caso, está comprovado que a autora manteve relação contratual securitária com os segurados Condomínio do Edifício Dalka Bumachar e Jair Stacul (cf. fls. 49-55) e que em razão de tais vínculos pagou aos segurados a quantia R$4.169,05 (quatro mil cento e sessenta e nove reais e cinco centavos – cf. fls. 89 e 92) como indenização por danos decorrentes de falha no serviço de fornecimento de energia elétrica prestado pela apelante.

Restou devidamente comprovado o nexo causal entre os danos e as falhas na prestação de serviço mencionado, conforme se observa nos documentos coligidos nas fls. 77 e 79-80.

Quadra lembrar que a responsabilidade da apelante por danos causados a terceiros é do tipo objetiva e, no caso em análise, ela não logrou provar nenhum fato hábil a isentá-la de tal encargo.

Posto isso, nego provimento ao recurso.

Deixo de majorar a verba honorária porque fixada no percentual máximo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o Relator

Acompanho o eminente Relator.